Tribunal: TJDFT
Processo: 0732744-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732744-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNA COUROS MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: NELI DE FARIA, ADRIANA CRISTINA RODRIGUES, MARIA APARECIDA CAETANO, ANDRE LEANDRO RODRIGUES, CAPITAL REVESTIMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, CLAYTON FERNANDO VIEIRA DE SOUZA, LUCAS CAETANO DA SILVA, SILVIO SANTOS FARIA, CAMPEAO MATERIAIS PARA ESTOFAMENTO EIRELI - ME, M.A.F - SANTOS COMERCIO, REVESTIMENTOS DE TECIDOS EIRELI, MARCOS ANTONIO FERREIRA SANTOS, BROADWAY DECOR SUVENIRES EIRELI, MARIA APARECIDA CAETANO - EPP, DIVINO FERNANDES DE FARIA, NELI DE FARIA &amp; CIA LTDA - ME DESPACHO A agravante-credora interpôs o presente agravo de instrumento pleiteando a reforma da r. decisão id. 103282368, autos originários, que indeferiu seu pedido de arresto de bens relacionados dos agravados-devedores. Após minuciosa análise dos autos do processo originário verifica-se que em 19/11/2021 foi proferida nova decisão (id. 108898074) na qual foi deferido o arresto dos bens de propriedade dos devedores. Verifica-se, ainda, que já foi lançada restrição sobre o veículo (id. 110029570) e expedido ofício para os Cartórios de Registros de Imóveis de Coromandel e Alexânia para averbar os arrestos (id. 11011676 e 110116173). Assim, intime-se a agravante para que informe, fundamentadamente, se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. P. I. Brasília - DF, 4 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora